Tribunal: TJDFT
Processo: 0721044-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0721044-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: I. C. C. REPRESENTANTE LEGAL: RAQUEL CARDOSO SOARES CAZARIN COSTA AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por I.C.C. contra decisão da 2a Vara Cível de Brasília proferida na ação de conhecimento ajuizada pela agravante contra CENTRO EDUCACIONAL D’PAULA EIRELI - ME. O juízo indeferiu o pedido de tutela de urgência de determinação à instituição de ensino para que matricule a autora, ora agravante, no curso de Ensino Médio na modalidade de ensino de Educação para Jovens e Adultos (EJA). Em suas razões (ID 36709014), alega que: 1) foi aprovada no exame vestibular do curso superior de Medicina da Universidade de Rio Verde (UniRV), para o segundo semestre de 2022; 2) não pode realizar sua matrícula por ter 17 (dezessete) anos de idade e ainda não ter concluído o Ensino Médio; 3) a instituição de ensino agravada não autorizou sua matrícula no ensino supletivo, na metodologia EJA, por não ter a idade mínima prevista em lei; 4) a matrícula na universidade somente pode ser realizada até a data de hoje (27/6/2022), às 17h; 5) os dispositivos legais da Lei no 9.394/96 devem ser interpretados de forma sistemática com a Constituição Federal – CF, que impõe ao Estado o dever de facilitar o acesso aos níveis mais elevados de ensino, segundo a capacidade de cada um; 6) completará 18 (dezoito) anos em janeiro/2023, já cursou mais da metade do 3o ano do Ensino Médio e demonstrou capacidade intelectual e maturidade suficientes para ingresso no Ensino Superior. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada sua matrícula no curso de Ensino Médio supletivo, na modalidade EJA e, se aprovada, a emissão de certificado que viabilize a matrícula na instituição de Ensino Superior. No mérito, a reforma da decisão agravada, nos termos da tutela recursal. Preparo recolhido (ID 36709012). Indeferida a antecipação da tutela recursal (ID 36722824). Sem contrarrazões, pois não houve citação na origem. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, em manifestação subscrita pela Procuradora de Justiça Olinda Elizabeth Cestari Gonçalves, informou que houve desistência da ação e oficiou pelo julgamento prejudicado do recurso (ID 38132068). É o relatório. Decido. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil – CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No caso, o processo originário foi extinto, em 4/7/2022, sem resolução de mérito, por sentença homologatória de pedido de desistência da ação formulado pela autora, nos termos do art. 485, inciso VIII, do CPC. A sentença absorveu o conteúdo da decisão interlocutória contra a qual se interpôs o presente recurso. Portanto, houve a perda de objeto do agravo de instrumento. JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília-DF, 23 de agosto de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator